Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-62.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. CONCOMITÂNCIA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRÉSTIMO. FRAUDE COMPROVADA. PARCELAS ILICITAMENTE DESCONTADAS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.

2. A comunicação dos atos processuais deve ocorrer preferencialmente de forma eletrônica, dispensando-se a publicação do ato no Diário da Justiça, tendo aquela, inclusive, predominância sobre esta, nos termos do artigo 5o da Lei número 11.419/2006, do artigo 272 do Código de Processo Civil e do artigo 5o da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

3. Somente em caso de evidente má-fé há de se falar em devolução dobrada do indébito.

4. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.